Tribunal: TJSP
Processo: 1002957-40.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Bancário - Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas nos contratos evidenciada – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente aos contratos aqui versados e para o

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Bancário - Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas nos contratos evidenciada – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente aos contratos aqui versados e para o período de sua vigência, diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas demais instituições financeiras – Devolução das quantias pagas indevidamente é medida de rigor – Ação que comporta ser julgada procedente – Recurso provido.